Tribunal: TJDFT
Processo: 0700483-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700483-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSIANE DOS SANTOS FERREIRA AGRAVADO: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA JOSIANE DOS SANTOS FERREIRA, ora executada/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, em cumprimento de sentença movido em seu desfavor por AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, ora exequente/agravado, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela autora nos seguintes termos (ID n° 217814894 – autos de origem): “Trata-se de cumprimento de sentença transitada em julgado proposta pela exequente AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA contra a executada MARIA JOSIANE DOS SANTOS FERREIRA. Devidamente intimada, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença ID 208664839, no qual a executada requer, além dos benefícios da justiça gratuita, o reconhecimento do excesso da execução, apontando equívocos no cálculo apresentado pela exequente e juntando aos autos novos cálculos. Também apresentou, na mesma oportunidade, proposta de acordo. Como resposta, a exequente apresentou a manifestação ID 209420917, na qual se limita a rejeitar a proposta de acordo da executada. Sucintamente relatado, decido. Intimada para juntar aos autos documentos que comprovem sua incapacidade para arcar com as custas processuais (ID 211208269), a executada manteve-se inerte. Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido de justiça gratuita. (...)“ Em suas razões, a autora/agravante alega não possuir condições de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência. Afirma que, por estar representada pela Defensoria Pública, houve criteriosa análise de sua hipossuficiência, destacando que, caso possuísse condições de arcar com as despesas processuais, o referido órgão não a teria representado. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, no qual requer a reforma da decisão agravada, para que lhe seja deferido os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. É a hipótese dos autos. O art. 99 do Código de Processo Civil, em seus §§ 2o e 3o, trata sobre os procedimentos decorrentes do pedido de gratuidade de justiça da seguinte forma: “§2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” “§3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Portanto, há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência, a qual somente poderá ser afastada se houver, nos autos, elementos que indiquem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento do pedido. Nessa hipótese, o juiz deverá determinar que a parte comprove a existência dos requisitos necessários para a concessão do benefício. No caso, apesar de a agravante não ter apresentado elementos na origem que demonstrem sua incapacidade de arcar com as despesas processuais, verifica-se que está sendo patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, instituição que presta assistência àqueles que necessitam do amparo estatal para acesso à Justiça. Dessa forma, presume-se a miserabilidade jurídica da recorrente, o que confere probabilidade ao direito recursal. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DECISÃO INVÁLIDA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. (...) 3. O deferimento de assistência judiciária gratuita pela Defensoria Pública gera presunção de hipossuficiência, conforme artigo 5o, inciso LXXIV, da CF/1988, e Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, salvo prova em contrário. (...) 1. A assistência judiciária gratuita deferida pela Defensoria Pública gera presunção de hipossuficiência econômica do beneficiário, salvo prova em contrário. (...) (Acórdão 1955469, 0711079-75.2024.8.07.0016, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 20/12/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DEFERIMENTO. 1. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade da concessão do benefício, de acordo com a interpretação teleológica do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. As partes que são representadas pela Defensoria Pública do Distrito Federal gozam, em princípio, da gratuidade de justiça e ausentes elementos aptos a afastar essa presunção de miserabilidade, deve-se conceder a benesse legal. 3. Recurso provido. (Acórdão 1723637, 0700502-86.2023.8.07.9000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/06/2023, publicado no DJe: 18/07/2023.) Por fim, é importante destacar que o contracheque juntado nesta instância recursal (Id. 67733002) indica que a agravante recebe remuneração mensal inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais) brutos, o que confirma sua condição de hipossuficiência econômica e justifica o benefício pleiteado. Portanto, presentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de janeiro de 2025 18:52:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora